Tribunal: TJBA
Processo: 8015434-67.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015434-67.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELOINA DA SILVA VARJAO

Advogado(s)
:
NIVEAL PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE URUCUCA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO ADRY RAMOS registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO ADRY RAMOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu execução individual fundada em título judicial oriundo da Ação Civil Pública nº 0000148-19.2010.8.05.0269, na qual foi reconhecido o direito da agravante à nomeação para o cargo de Secretário Escolar. A recorrente sustenta a existência de probabilidade do direito em razão da coisa julgada material formada em seu favor e requer o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de decisão transitada em julgado é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito quando posteriormente sobrevier decisão liminar em ação rescisória suspendendo os efeitos do título executivo; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinados ao prosseguimento da execução suspensa.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material constitui importante instrumento de segurança jurídica e, em princípio, confere forte plausibilidade ao direito reconhecido judicialmente.

O ordenamento jurídico admite a revisão excepcional de decisões transitadas em julgado mediante ação rescisória, nos termos do art. 966 do CPC.

A tutela provisória concedida na Ação Rescisória nº 8064591-43.2025.8.05.0000 suspende expressamente os efeitos do acórdão proferido na ação coletiva originária e determina a paralisação de atos executivos relacionados à nomeação dos aprovados.
O juízo de origem atua em estrita observância da hierarquia das decisões judiciais ao suspender a execução individual em cumprimento à determinação emanada de órgão jurisdicional superior.
A coexistência entre decisão transitada em julgado e decisão provisória que suspende sua eficácia cria cenário de incerteza jurídica incompatível com o reconhecimento inequívoco da probabilidade do direito em cognição sumária.
A manutenção da suspensão da execução preserva o status quo e não gera dano novo, concreto ou iminente apto a caracterizar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para fins do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela provisória em ação rescisória suspendendo os efeitos do título executivo judicial afasta a demonstração inequívoca da probabilidade do direito em execução fundada no título suspenso.
A suspensão da execução individual em cumprimento a determinação judicial proferida em ação rescisória observa a segurança jurídica e a hierarquia das decisões judiciais.
A mera manutenção de situação jurídica previamente estabelecida por ordem judicial não configura perigo de dano concreto e iminente para fins do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 966.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.455.908/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 31.08.2018; TRF-3, AI nº 5021084-10.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, 1ª Turma, j. 08.04.2025, publ. 10.04.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.
8015434-67.2026.8.05.0000
, em que figura como Agravante
ELOINA DA SILVA VARJÃO
e, como Agravado,
MUNICÍPIO DE URUÇUCA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em conhecer e
NEGA
R PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, de de 2026.

Presidente

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora